Tribunal: TJES
Processo: 5014853-82.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014853-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA ANDRE LISBOA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5014853-82.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: LETÍCIA ANDRE LISBOA

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 14745258. O recurso é cabível, tempestivo e a recorrente postula pelo
benefício da gratuidade de justiça, pedido que defiro
, vez que não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
Rejeito a impugnação
apresentada pela Recorrida, tendo em vista que a cópia da CTPS juntada pela Recorrente comprova ausência de vínculo empregatício. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A parte recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso interposto pela parte autora não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Todavia, não lhe assiste razão.

A leitura das razões recursais demonstra que a parte recorrente apresentou de forma clara e suficiente os fundamentos de fato e de direito que entende capazes de infirmar a sentença proferida, atendendo, portanto, ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais.

A dialeticidade recursal exige apenas que o recorrente exponha, ainda que sinteticamente, os motivos de seu inconformismo e as razões pelas quais pretende a reforma da decisão, o que se verifica no caso concreto. Não se exige rigor técnico ou rebuscamento argumentativo, bastando que as razões permitam compreender a insurgência e viabilizem o contraditório.

Assim, estando presentes os pressupostos de admissibilidade,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
.

Em apertada síntese: a autora moveu ação alegando que teve sua conta indevidamente encerrada. Postulou pela reativação da conta, apresentação da fatura de cartão de crédito sem juros, apresentação de extrato para resgate de valores na conta Nu Invest e a condenação da requerida ao pagamento por danos morais.

O Juízo de origem firmou entendimento de que
foi legítimo o encerramento da conta
, mas que não houve notificação prévia da consumidora. Assim,
julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos
:

“Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da requerente a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. b) Improcedentes os demais pedidos”.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerente move Recurso inominado no id 14745263 pretendendo a reforma da sentença. Postula tão somente pela reforma parcial da sentença para que sejam apreciados os seguintes pedidos: (i) que seja apresentada fatura para pagamento sem juros, alegando que o requerido/recorrido deu causa ao inadimplemento; e (ii) que seja apresentado extrato dos investimentos para que haja o resgate.

Contrarrazões no id 14745267, postulando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Compulsando os autos,
percebo que a pretensão recursal merece acolhimento parcial
. A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo e, assim sendo, conforme Súmula n. 297 do STJ: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O encerramento da conta bancária do Recorrido por parte do banco Recorrente é fato incontroverso e
o Juízo sentenciante entendeu que foi legítimo o encerramento da conta, fato não contestado no recurso interposto
.

Quanto à pretensão de que seja apresentada fatura sem incidência de juros
. Alega a Recorrente que com o encerramento da conta, não mais conseguiu acessar o aplicativo para ter acesso à sua conta, enquanto a Recorrida alega que continuou enviando as faturas por e-mail e, mesmo com os produtos cancelados, a Recorrente ainda podia acessar as faturas para adimplemento.

Sobre esse ponto, assim se manifestou o Juízo sentenciante:

Quanto as faturas, explica que a cliente continuou as recebendo por e-mail, também tem acesso ao aplicativos e demais canais de atendimento, ou seja, não ficou impedida de realizar suas quitações. De todo modo, ainda anexou a fatura do mês de maio de 2024 no id 46279211, bem como extratos no id 46278442.

Divirjo do Juízo sentenciante,
data venia
, posto que
a parte Recorrida somente alega que continuou enviando as faturas por e-mail, mas não apresentou nenhuma comprovação nesse sentido
.

Além disso, na evolução do extrato da Recorrente (id 46278442) é possível observar que a consumidora vinha pagando regularmente suas faturas e o último pagamento realizado pela Recorrente ocorreu em 26/02/2024, quatro dias antes do encerramento da conta.

Esse quadro, a meu ver, é suficiente para evidenciar que a consumidora somente parou de pagar as faturas porque perdeu acesso a sua conta junto ao aplicativo da empresa.

Assim,
merece acolhimento a pretensão recursal neste ponto, para se determinar que o banco Recorrido emita fatura com nova data de vencimento, excluindo todos os juros
a partir de 29/02/2024 (data de encerramento da conta).

Quanto à pretensão de resgate de valores
, eis o que consta na Decisão de id 14745262 (que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela autora):

Quanto à alegação de que não houve a transferência do valor de R$ 208,60 (duzentos e oito reais e sessenta centavos), a própria autora sustentou que “[...] o saque de R$ 208,60 (duzentos e oito reais e sessenta centavos) só foi feito pela Autora em 7 de março de 2024 [...]”, o que corrobora com a fundamentação da r. sentença de que os valores foram restituídos.

Analisando os autos,
entendo que essa pretensão recursal não merece acolhimento
. O que se tem é que a Recorrente conseguiu resgatar esse valor da conta de investimentos para a conta de pagamento e, após isso, da conta de pagamento foi-lhe feita a restituição integral dos valores que estavam em poder do banco, o que se confirma pelo próprio print de tela apresentado pelo Recorrido na página 9 da contestação e reproduzido pela recorrente na página 11 da contestação, somando-se esse quadro à alegação da autora citada na decisão acima.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para
DETERMINAR
que a parte Recorrida emita fatura com nova data de vencimento, excluindo todos os juros a partir de 29/02/2024 (data de encerramento da conta).

Mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)